Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716052-29.2021.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY LOPES DE ARAUJO IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY LOPES DE ARAUJO, preso preventivamente desde 05 de maio de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04/05/2021 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Destaca que o representante do Ministério Público, à época, opinou pela aplicação de medidas diversas da prisão sob o uso de monitoração eletrônica. Sustenta que o paciente é portador de osteomielite crônica, necessitando de cuidados constantes na sua perna, como curativos e fisioterapia, estando, inclusive, aguardando procedimento cirúrgico. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Por fim, argumenta que a prisão cautelar não pode ser mantida com lastro apenas na quantidade da droga apreendida, devendo ser observado, ademais, os termos do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que, ainda que seja condenado, o paciente não será submetido a regime mais gravoso do que já se encontra, considerando-se, ademais, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na residência do paciente, acompanhada de diversos utensílios sabidamente empregados na traficância. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga (aproximadamente 2,3kg de maconha), que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. De resto, o fato de ser o paciente primário, jamais ter sido processado ou condenado, são condições favoráveis, porém, não estão demonstradas de plano e por si só não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Nem mesmo o fato de ser o paciente portador de osteomielite crônica é capaz, em princípio, de afastar a necessidade de manutenção da prisão cautelar, sobretudo porque não há nos autos relatório médico recente acerca da sua atual condição de saúde, o que seria necessário para que se pudesse avaliar a sua condição de saúde. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator